Tribunal: TJDFT
Processo: 0710511-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. HONORÁRIOS.
1. A restituição de valores ao consorciado excluído deve ocorrer até trinta dias após o encerramento do grupo.
2. Não está caracterizada a abusividade da taxa de administração fixada 16%.
3. Configurada a sucumbência recíproca, em igual proporção, dividem-se igualmente os ônus respectivos.